Tribunal: TJSP
Processo: 1000098-07.2023.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
SEGURO DE DANO. Veículo automotor. Inadimplência do segurado quanto ao prêmio. Interpelação prévia pela seguradora realizada. Prova suficiente. Exigência da Súm. 616 do STJ atendida. Sentença mantida. Recurso não provido, na forma do art. 932, IV, "a", do CPC.